Tribunal: TJMT
Processo: 1050931-10.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1050931-10.2025.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA.
DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

PARTE(S):

[
JACQUES GOMES ARRUDA DA SILVA - CPF: 059.518.271-24 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO PORDO DANO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, fixando a indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o valor fixado a título de indenização por danos morais; e (
ii
) o cabimento da condenação autônoma por dano temporal com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
,
dispensando a prova do prejuízo concreto.

4. O valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta e dos objetivos reparatório e dissuasório da indenização, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Câmara.

5. Não há condenação autônoma por dano temporal, pois o desconforto e o tempo útil desperdiçado já estão contemplados na indenização por dano moral, abrangendo o abalo psicológico e o desgaste emocional, evitando duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser majorado quando se mostre insuficiente à luz das circunstâncias do caso. 3. O dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor não constitui verba autônoma quando já reconhecida a existência de dano moral decorrente dos mesmos fatos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2114822/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.09.2022,
DJe
13.10.2022. STJ,
AgRg
no
AREsp
346.089/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.08.2013,
DJe
20.08.2013. TJMT, Apelação Cível nº 1049676-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025, DJE 27.09.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025, DJE 29.05.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1007450-94.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 20.12.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1040199-67.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 20.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de

apelação cível

interposto por

Jacques Gomes Arruda da Silva

contra sentença proferida pelo Juízo da

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

em ação indenizatória ajuizada em face de

FIDC Ipanema VI
,
que julgou

parcialmente procedente o feito para reconhecer a ilegalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes
,
condenando a parte ré ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00

(Id. 339848876).

O apelante sustenta, em síntese, que o
quantum
indenizatório fixado se mostra insuficiente e desproporcional, não atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco cumprindo a função punitivo-pedagógica da reparação civil.

Defende que o valor arbitrado não se presta a desestimular a reiteração de práticas ilícitas pela demandada. Alega, ainda, que restou demonstrado nos autos o dano temporal, consubstanciado no tempo despendido em tentativas administrativas de solução do conflito, inclusive por meio de contatos telefônicos e utilização da plataforma consumidor.gov, sem sucesso, circunstância que teria imposto o ajuizamento da demanda judicial. Requer, assim, o reconhecimento do desvio produtivo do consumidor, com a consequente majoração da indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização, sugerindo o patamar de R$ 12.000,00. (Id. 339848877).

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 339848880).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a repetição de condutas abusivas.

É necessário observar, ainda, que o
quantum
indenizatório não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem excessivo a ponto de se tornar desproporcional ou causar onerosidade indevida ao ofensor.

No caso, restou comprovado que o apelante

teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, circunstâncias que caracteriza, por si só,

a ilicitude da conduta da demandada.

Com efeito, a inscrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido:

“[...] Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Nesse contexto, o valor de R$ 6.000,00, fixado na sentença, mostra-se insuficiente para reparar a gravidade da ofensa e para desestimulara conduta reiterada de instituições que se valem de práticas abusivas contra aposentados e pensionistas.

Em situações dessa natureza, a indenização fixada em R$ 6.000,00 revela-se insuficiente, sendo possível sua elevação para o
valor

de
R$10.000,00, quantia que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a espécie, bem como os parâmetros arbitrados por esta Câmara.

Confira:

APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO

(IN RE IPSA). INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$10.000,00, valor proporcional e compatível com os critérios compensatório, punitivo e pedagógico. O pedido de indenização por dano temporal não deve ser acolhido, porquanto o tempo despendido na tentativa de solução do problema já se encontra abarcado na reparação por dano moral. [...] A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, gerando direito à indenização. O dano temporal, na hipótese de negativação indevida, não é cumulável com o dano moral, por abrangerem o mesmo fato gerador. (N.U 1049676-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 27/09/2025)
.

No que se refere ao pedido de reconhecimento do dano temporal, é sabido que este se fundamenta na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas decorrentes de falhas na prestação do serviço configura dano indenizável.

Todavia, embora a tese tenha ganhado espaço na jurisprudência e na doutrina, o STJ ainda não consolidou entendimento uniforme que a reconheça como geradora de reparação autônoma em relação ao dano moral, prevalecendo o entendimento de que, nos casos em que este já é admitido, o abalo decorrente da perda do tempo útil é, em regra, absorvido por ele.

Assim, ainda que se reconheça a pertinência da tese e a frustração experimentada pela parte autora, compreende-se que tal desconforto já se encontra abarcado na indenização por dano moral, a qual contempla o abalo psicológico, a angústia e o
desgaste

emocional
ocasionados pela falha na prestação do serviço.

Dessa forma, não há que se falar em condenação autônoma por dano temporal,

sob
pena

de
configurar indevida duplicidade indenizatória pelos mesmos fatos que já fundamentam a reparação por dano moral.

Para ilustrar:

“[...]1. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3. O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD
FERNANDES,

Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

Este também é o entendimento desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgRg
no
AREsp
346.089/PR). O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença não se mostra adequado diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso, devendo ser majorado para R$ 10.000,00. O dano temporal decorrente do desvio produtivo não constitui indenização autônoma, por já estar englobado no dano moral arbitrado, sob pena de bis in idem. [...] A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto. O dano temporal não constitui verba autônoma quando já reconhecida a existência de dano moral decorrente dos mesmos fatos. (N.U 1007450-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E VEDAÇÃO DE COBRANÇA FUTURA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença não observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes em casos similares. [...] . A teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de comprometimento relevante do tempo útil do consumidor. Na hipótese, não se demonstrou prejuízo temporal relevante, sendo insuficiente a mera formulação de reclamação administrativa respondida em prazo razoável. [...] . A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação. A configuração do dano temporal exige demonstração concreta de prejuízo relevante à produtividade do consumidor, não caracterizado por atendimentos administrativos pontuais e tempestivos. (N.U 1040199-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)
.

Sendo assim, necessária a reforma da sentença apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, quantia que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso para majorar
a

indenização
por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(2ª VOGAL):

Acompanho o voto d
a relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026